Tribunal: TJDFT
Processo: 0015627-03.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA. COISA JULGADA. LUCROS CESSANTES.

1. Há coisa julgada em relação aos pedidos de declaração de abusividade da cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de 180 dias e o pagamento da multa penal moratória.

2. Indevida a cumulação do lucro cessante com a multa moratória, que foi estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel. Sentença mantida.